Tribunal: TJDFT
Processo: 0748887-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAEL OLIVEIRA DE ALMEIDA, em face do despacho ordinatório da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que facultou a adequação da petição inicial para deflagrar a segunda fase da ação de repactuação de dívidas por superendividamento. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para determinar que “seja instaurada a segunda fase do procedimento de repactuação de dívidas, para que seja confeccionado o plano judicial compulsório, de responsabilidade do juízo, nos moldes do art. 104-B.”. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “A parte autora manifestou interesse na instauração da segunda fase do procedimento (ID 251977201). Assim, deverá a parte autora, no prazo de 15 dias: a) apresentar petição inicial, nos termos do art. 104-B do CDC, a fim de demonstrar as condições para instaurar a segunda fase do procedimento, inclusive, juntando contracheques dos últimos três meses e outros documentos capazes de demonstrar o comprometimento do mínimo existencial; b) apresentar plano de pagamento compatível com o art. 104-B, §4o, do CDC, com a observância do prazo de 5 anos; c) adotar as modificações necessárias e pedidos adequados à fase contenciosa do rito. Em seguida, faça-se conclusão para decisão de recebimento.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas facultou à parte a adequação da petição inicial para a segunda fase da ação de repactuação de dívidas. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a prosseguir com a ação na forma proposta. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Não obstante, ainda que sobrevenha indeferimento da petição inicial, não há qualquer prejuízo em relegar a apreciação da matéria a eventual recurso de apelação. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator